Tribunal: TJDFT
Processo: 0729872-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS IGUALITÁRIA. VALOR DA CAUSA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL. VEÍCULOS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. 1.1 O réu pleiteia a reforma da sentença, sob o fundamento de que foram incluídos na partilha bens e valores que não correspondem à esfera patrimonial das partes.
2. Presume-se o esforço comum para a realização das benfeitorias no imóvel do requerido no período da união estável, sendo que os valores totais devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença. 2.1 No tocante a um dos veículos, o apelante alega que o bem pertence a sua filha, por isso não deve ser considerado na partilha. No entanto, o fato de ter colocado o veículo em seu próprio nome, no momento da aquisição, contraria as suas alegações, não tendo sido juntado aos autos qualquer elemento probatório apto a corroborar as suas afirmações.
3. Ao indeferir a produção de prova oral, o magistrado agiu em consonância com o ordenamento jurídico vigente, sem que houvesse cerceamento do direito de defesa, haja vista que a situação tratada nos autos poderia ser objeto de provas documentais. 3.1 Precedente desta corte: “(...) O art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil determina que cabe ao juiz indeferir provas que sejam desnecessárias ao julgamento. A produção de prova oral, bem como envio de ofício ao Banco Central, para verificar a relação da corretora apelante com as demais rés, mostraram-se desnecessárias, pois os fatos já estavam demonstrados nos autos, devendo o Juiz zelar pela efetividade do processo, indeferindo provas meramente protelatórias. (...)”. (07202850320208070001, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 13/5/2022.
4. Apelo improvido.